Tribunal: STF
Processo: HC 269559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Na essência, busca-se o trancamento de processo penal.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando as razões recursais deixam de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso quando as razões recursais deixam de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo não conhecido.